Tribunal: TJMT
Processo: 1018303-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018303-12.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (AGRAVANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BRUNO RIBEIRO BARBIERI - CPF: 012.675.671-63 (AGRAVADO), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS - PROVA DA DÍVIDA – INEXISTÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que deu parcial provimento ao Recurso.

O agravante aduz que a “
interposição do presente recurso se justifica em razão de que a decisão deve ser apreciada por órgão colegiado, fazendo-se valer do princípio do duplo grau de jurisdição
”.

Diz que “
que os fatos narrados são impossíveis de causar dano moral a qualquer homem médio, uma vez que o agravante não agiu de forma deliberada com a intenção de causar qualquer dano ao agravado
”.

Contrarrazões no Id. no 127421697.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante defende que não está demonstrado o dano moral e pede a sua exclusão.

A prova da existência da dívida é ônus do banco, que, no entanto, não a produziu, já que não trouxe nenhum documento que comprovasse o ajuste.

Além disso, a perícia técnica realizada concluiu que a voz na gravação telefônica em que se efetuou a contratação não pertence ao autor (id. no 121582160).

Assim, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, e por isso não procede a arguição de exercício regular de direito, o que confirma a ilicitude da cobrança e da inserção do nome do requerente em órgãos restritivos de crédito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julg. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022